Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-47.2024.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. AUTOR. PREJUÍZO. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de alimentos proposta por filha contra o genitor.
2. Decisão anterior – a sentença determinou o arquivamento do processo e revogou a r. decisão que fixou alimentos provisórios após o não comparecimento da autora à audiência de mediação e conciliação, nos termos do art. 7o da Lei no 5.478/1968.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a regularidade do arquivamento dos autos e da revogação da concessão de alimentos provisórios.
III – Razões de decidir
4. O art. 7o da Lei no 5.478/1968 determina o arquivamento dos autos em caso de não comparecimento do autor à audiência de conciliação e julgamento designada na ação de alimentos. Todavia, essa previsão legal não se confunde com a extinção do processo.
5. A apelante-autora justificou a ausência na audiência inicialmente marcada e manifestou seu interesse no prosseguimento do processo, com designação de nova audiência. Ademais, é evidente o prejuízo da revogação de alimentos provisórios prestados à filha menor. Nesse contexto, os autos devem retomar o seu prosseguimento na origem. Sentença reformada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.478/1968: art. 7o. CPC, art. 485, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 0706575-81.2023.8.07.0009, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 7/2/2024. TJDFT, Apelação Cível, José Eustáquio De Castro Teixeira, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/5/2019. TJDFT, Apelação Cível, Gislene Pinheiro de Oliveira, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/4/2016.